Tribunal: TJSP
Processo: 1012785-67.2016.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
Apelação. Contratos bancários. Declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais. Juntada de contrato de abertura de conta corrente para recebimento de saláro que não comprova recebimento e o uso de cartão de crédito bem como a negativação ocorrida indevidamente. Determinação de exclusão do nome do autor dos cadastos de inadimplentes. Dano moral caracterizado.

Ementa:
Apelação. Contratos bancários. Declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais. Juntada de contrato de abertura de conta corrente para recebimento de saláro que não comprova recebimento e o uso de cartão de crédito bem como a negativação ocorrida indevidamente. Determinação de exclusão do nome do autor dos cadastos de inadimplentes. Dano moral caracterizado. Débito não demonstrado. Fixação de indenização por danos morais na quanti ade R$10.000.
Inversão dos ônus da sucumbência e honorários advocatícios, com a majoração da verba nos termos do art. 85, §11 do NCPC.
Recurso provido.